Tribunal: TJDFT
Processo: 0760226-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO CURSO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. ART. 85, §3o, I, E §10, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação contra sentença prolatada em execução fiscal, que extinguiu o processo de execução, diante do pagamento do débito objeto da CDA que instruiu a ação, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC. Sem custas e honorários. 1.1. Em suas razões, o ente apelante pugna pelo provimento do presente recurso para que sejam fixados honorários advocatícios em seu favor, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Argumenta que a extinção do feito em razão do pagamento não exime o executado do pagamento dos honorários advocatícios, em razão do Princípio da Causalidade. Assim, defende irretorquível a conclusão no sentido de que foi a recorrida que deu causa à instauração da presente demanda, já que não pagou seus débitos tributários a tempo e modo devidos.
2. Sobre a questão, leciona o §10 do art. 85 do Código de Processo Civil que: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. 2.1. Nesse sentido, com base no princípio da causalidade, ainda que extinta a ação sem resolução do mérito, a parte que deu causa à propositura da demanda deve arcar com a verba sucumbencial. 2.2. Logo, o inadimplemento pela empresa executada ao tempo do ajuizamento da ação, que perdurou após a citação, a despeito do pagamento extrajudicial superveniente, é causa suficiente para imposição à recorrida do ônus de arcar com as despesas decorrentes da instauração do processo.
3. Em razão do princípio da causalidade, a empresa executada, ora apelada, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do apelante no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, e § 10, do CPC.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.